Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESOFAGITE EOSINOFÍLICA (EOE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso, o autor é portador de esofagite eosinofílica (EoE), com quadro de disfagia e impactação alimentar, com biópsias evidenciando atividade eosinofílica com fibrose, sendo prescrita a medicação DUPILUMABE.
2. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento vindicado sob o fundamento de que não há estudos científicos que comprovem a eficácia do tratamento pleiteado, uma vez que o laudo médico explica detalhadamente a inequívoca necessidade do fármaco, bem como os riscos envolvidos. Precedentes.
3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
4. Apelação conhecida e não provida.